Tribunal: TJMT
Processo: 1015044-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015044-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), ANIVALDO BISINOTTO ARDUINI registrado(a) civilmente como ANIVALDO BISINOTTO ARDUINI - CPF: 047.336.576-68 (EMBARGANTE), JAIME ADOLFO - CPF: 236.552.321-87 (EMBARGADO), CEREALISTA OURO BRANCO LTDA - ME - CNPJ: 03.991.940/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – OCORRÊNCIA – DEMAIS PONTOS OBJETO DE ALEGAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não preenchido os requisitos necessários, resta imperiosa a manutenção da decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão obscuro ou contraditório.

Deve o Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAI N. 1015044-25.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ANIVALDO BISINOTTO ARDUINI
(Id-234653683),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015044-25.2024.8.11.0000, ratificando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que concluiu
pelo acolhimento do pedido de prova emprestada formulada pelo Exequente e cancelou a perícia anteriormente deferida nos autos.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto à omissão em não manifestação de pontos elencados em sua peça recursal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de sanar a omissão e prequestionamento.

A parte Embargada regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões – Id-
237278174.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Com razão em parte o Embargante.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, o Embargante não logrou êxito em demonstrar de forma cabal os preenchimentos dos requisitos necessários para benesse.

A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5º, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.

Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o Recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.

Ademais, o benefício em tela tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça.

Diante dessas ponderações, em análise aos elementos coligidos aos autos em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que o Requerente não demonstrou a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.

Todavia, no que concerne aos demais pontos, resta equivocada a insurgência recursal.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade do Embargante pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Nesse sentido, em sede de Recurso Especial por violação ao Artigo 1.022, do CPC, cujo aresto encontra-se colacionado na Revista de Processo 91/361, o
Superior Tribunal de Justiça
entendeu ausente a ofensa ao referido dispositivo legal, argumentando que:

“O juiz não se vincula ao dever de responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que já tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para embasar a sua decisão, não estando obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados e muito menos a responder a cada item de suas considerações.”

E ainda:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide.”
(1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, p. 44, às notas do CPC anotado, Negrão, 36ª. Edição p. 628).

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção do Embargante é que esta Relatora proceda novamente a análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Dessa feita, analisada a matéria, deve o Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Forte nessas razões
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração,
tão somente para suprir a omissão concernente ao indeferimento da justiça gratuita objeto da irresignação recursal, mantendo o acórdão em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024